Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-93.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013618-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIA ZUNINO RAMOS - CPF: 570.037.500-15 (APELADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), FELIPE RAMOS CALZA - CPF: 024.270.801-36 (APELADO), BRUNA RAMOS CALZA - CPF: 024.270.811-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Recurso de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Márcia
Zunino
Ramos e outros, para determinar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) a análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.º MT61353/2017, referente à Fazenda São Jorge, diante de omissão administrativa prolongada na conclusão do procedimento, mesmo após decurso do prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual n.º 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da autoridade ambiental em concluir a análise do CAR dentro do prazo legal configura violação a direito líquido e certo dos impetrantes; (
ii
) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar, além da análise,
a validação do CAR, substituindo-se ao juízo técnico da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora superior a 180 dias para a conclusão da análise do CAR, mesmo após retificação do cadastro em 31/07/2023 e recusa no sistema eletrônico em 04/09/2024, configura mora administrativa injustificada, violando o dever de eficiência e o direito fundamental à duração razoável do processo.

O Decreto Estadual n.º 697/2020, art. 32, III, impõe à Administração o dever de concluir os procedimentos ambientais em até 180 dias, aplicando-se à análise de CAR como etapa da política estadual de regularização ambiental.

O Poder Judiciário pode intervir para compelir a Administração a decidir pedidos administrativos em tempo razoável, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

A determinação judicial de análise do CAR encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJMT, que reconhecem o direito subjetivo à conclusão de processos administrativos dentro do prazo legal.

A validação do CAR envolve juízo técnico-administrativo sobre aspectos como dominialidade, cobertura vegetal e áreas de preservação, de modo que sua imposição pelo Judiciário ofende o princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º).

O próprio Estado demonstrou que já houve análise do CAR, com resultado "validado com passivo",
afastando a alegação de omissão total e reforçando a inadequação da imposição de
resultado final
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural no prazo de 180 dias, conforme previsão do Decreto Estadual n.º 697/2020, sob pena de violação ao direito à razoável duração do processo.

A omissão administrativa injustificada enseja a intervenção do Poder Judiciário para garantir a análise tempestiva do procedimento, sem, contudo, impor o
resultado final
da decisão técnica.

A validação do CAR constitui ato discricionário técnico da Administração, sendo vedada sua imposição pelo Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, LXXVIII, e 37, caput; Decreto Estadual n.º 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, MS n.º 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi.

TJMT, Remessa Necessária n.º 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023.

TJMT, Remessa Necessária Cível n.º 1007189-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j.
30.07.2025.

TJMT, Remessa Necessária n.º 1003882-70.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível

interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar às autoridades coatoras a análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.º MT61353/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda São Jorge.

MÁRCIA ZUNINO RAMOS e outros
impetraram mandado de segurança contra ato omissivo do Coordenador de Cadastro e Regularização Ambiental Rural e do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Os impetrantes alegaram que protocolaram o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda São Jorge em 2017, com retificação em 31 de julho de 2023, e que, após a recusa do CAR Digital em 4 de setembro de 2024, o processo administrativo não foi analisado conclusivamente pela autoridade administrativa, mesmo após ultrapassado o prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual n.º 697/2020.

Sustentaram que a morosidade administrativa impedia o reconhecimento de área rural consolidada de aproximadamente 23 hectares, inviabilizando a solicitação de Declaração de Limpeza de Área (DLA) e
obstando o uso econômico do imóvel, em violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

A liminar foi deferida e, posteriormente, a sentença concedeu a segurança, julgando procedente o pedido para determinar às autoridades coatoras que promovessem a análise e validação imediata do Cadastro Ambiental Rural n.º MT61353/2017.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que: (i) o procedimento de análise do CAR segue distribuição automática pelo sistema SIMCAR, observando ordem cronológica e prioridades legais; (
ii
) a complexidade do procedimento justifica eventual dilação de prazo; (
iii
) o CAR foi analisado em 16 de maio de 2025 e resultou em status "Validado com Passivo", demonstrando a existência de pendências; (
iv
) não houve omissão administrativa injustificada.

Os impetrantes apresentaram contrarrazões reafirmando a mora administrativa e a necessidade de manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a determinação de validação do CAR, mantendo-se a ordem de análise do processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside na definição dos limites da atuação jurisdicional diante da inércia administrativa verificada no âmbito do Cadastro Ambiental Rural, especificamente no tocante à possibilidade de o Poder Judiciário determinar
não apenas a análise do procedimento administrativo, mas também impor, de forma direta, a validação do cadastro, em aparente substituição à atuação técnica do órgão ambiental competente.

De início, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida se encontra, em linhas gerais, corretamente fundamentada, reclamando, contudo, parcial adequação quanto à extensão do comando judicial direcionado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de mora administrativa injustificada. Consoante se extrai da documentação acostada, o pedido de retificação do Cadastro Ambiental Rural foi protocolizado em 31 de julho de 2023, tendo o indeferimento no sistema eletrônico ocorrido apenas em 4 de setembro de 2024. Ainda assim, até o ajuizamento do mandado de segurança, em 5 de maio de 2025, o procedimento administrativo não havia sequer sido regularmente distribuído para análise técnica presencial, revelando inércia prolongada e incompatível com os deveres de eficiência e tempestividade que regem a atuação administrativa.

O Decreto Estadual n.º 697/2020, em seu artigo 32, inciso III, estabelece prazo máximo de 180 dias para a conclusão dos procedimentos administrativos ambientais, entendimento que esta Corte tem reiteradamente estendido à análise e validação dos Cadastros Ambientais Rurais, por se tratar de procedimento inserido na política estadual de regularização ambiental.

A extrapolação injustificada desse lapso temporal configura violação direta ao direito fundamental à razoável duração do processo,
assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como afronta ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37, caput, do mesmo diploma constitucional.

Nesse contexto, é plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para coibir omissões administrativas e assegurar que a Administração Pública cumpra o dever jurídico de apreciar, em prazo razoável, os requerimentos que lhe são submetidos, sem que tal atuação represente indevida interferência na esfera administrativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a Administração Pública não pode protelar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sendo assegurado ao administrado o direito à apreciação tempestiva de suas postulações, conforme assentado no julgamento do Mandado de Segurança n.º 13.584/DF, de relatoria do Ministro Jorge Mussi.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido que a demora excessiva na análise de procedimentos ambientais configura lesão a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para compelir a Administração à conclusão do processo, como se observa do seguinte precedente:

“
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, em atenção ao disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de
180 dias para a conclusão dos processos de licenciamento ambiental, ressalvadas hipóteses específicas
.”

(TJMT, Remessa Necessária n.º 1037536-53.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/07/2023)

Igualmente pertinente ao caso concreto é o precedente ora incorporado, no qual
esta
Corte manteve a concessão de segurança em razão da demora excessiva na análise do Cadastro Ambiental Rural, reafirmando a possibilidade de controle judicial da omissão administrativa, sem prejuízo da competência técnica do órgão ambiental:

“Direito administrativo e processual civil. Reexame necessário. Mandado de segurança. Cadastro ambiental rural. Demora na análise. Excesso de prazo legal. Concessão da segurança mantida.”

(TJMT, Remessa Necessária Cível n.º 1007189-32.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgado em 30/07/2025)

Todavia, assiste razão parcial ao Estado de Mato Grosso quanto ao excesso contido no dispositivo sentencial, na medida em que determinou não apenas a análise do procedimento administrativo, mas também a validação do Cadastro Ambiental Rural.

A validação, ou eventual indeferimento, do Cadastro Ambiental Rural constitui ato administrativo de natureza técnica, que demanda exame
especializado acerca da conformidade das informações prestadas, da dominialidade do imóvel, da cobertura vegetal existente, das áreas de preservação permanente e da reserva legal, inserindo-se, portanto, no âmbito da discricionariedade técnica da autoridade ambiental.

A atuação jurisdicional, em situações como a presente, deve limitar-se ao controle da legalidade do procedimento e à repressão de omissões indevidas, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na definição do mérito técnico da decisão administrativa, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que, ainda que reconhecida a mora administrativa, a intervenção judicial deve restringir-se à determinação de conclusão da análise, sem imposição de resultado específico, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
A validação do Cadastro Ambiental Rural integra juízo técnico-administrativo próprio da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a análise técnica especializada, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).
”

(TJMT, Remessa Necessária n.º 1003882-70.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Márcio Vidal, julgado em 26/05/2025)

A necessidade de retificação parcial da sentença mostra-se ainda mais evidente diante da informação trazida aos autos pelo próprio Estado de Mato Grosso, no sentido de que foi emitido Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, com resultado de “validado com passivo”, em razão da existência de pendências relacionadas à dominialidade, cobertura vegetal, áreas de preservação permanente e reserva legal. Tal circunstância reforça a impropriedade de imposição judicial quanto ao conteúdo final da decisão administrativa.

No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não há razão para acolhê-lo. A sentença limitou-se a impor obrigação de fazer consistente na análise do processo administrativo, sem qualquer condenação de natureza pecuniária, além de já ter ocorrido a efetiva apreciação do cadastro, o que esvazia o objeto da pretensão suspensiva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do
reexame necessário

e do recurso de apelação e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
retificar a sentença
, a fim de
excluir a determinação de validação do Cadastro Ambiental Rural n.º MT61353/2017
, mantendo, no mais, a ordem para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso proceda à análise do processo administrativo, observado o prazo estabelecido no Decreto Estadual n.º 697/2020 e respeitada a discricionariedade técnico-administrativa do órgão ambiental competente.

Mantém-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026